Tribunal: TJDFT
Processo: 0715675-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RISCO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Em que pese o cumprimento provisório de honorários advocatícios configurar hipótese de débito de natureza alimentar (CPC 521, I), a exigência de caução será mantida quando da dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (CPC 521, parágrafo único).

2. Na hipótese, o valor pretendido, qual seja, R$ 773.305,06 (setecentos e setenta e três mil, trezentos e cinco reais e seis centavos), representa elevada monta, o que pode inviabilizar a reparação do prejuízo caso haja modificação da sentença exequenda, razão pela qual é devida a caução para o levantamento do depósito judicial.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.